Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. ICMS. AQUISIÇÃO. VEÍCULO NOVO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. A Constituição Federal assegura especial proteção à pessoa portadora de deficiência, objetivando, assim, assegurar e garantir a igualdade insculpida em seu artigo 5o, em razão de sua especial e peculiar situação, consoante disposição do artigo 227, do texto constitucional. Verificando-se a existência de laudos médicos que indicam a condição da impetrante como portadora de necessidades especiais, emitidos, inclusive, pela junta médica especial do DETRAN/DF, não deve prosperar o indeferimento da isenção do ICMS na aquisição de veículo novo pela impetrante, sobretudo quando a própria autoridade coatora revisa seu ato e conclui pela concessão do benefício fiscal.